Tribunal: TJES
Processo: 5004962-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004962-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAN ABREU CORREA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004962-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN ABREU CORREA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

Ordem denegada.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004962-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN ABREU CORREA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN ABREU CORREA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória
.

O Impetrante sustenta excesso de prazo para formação de culpa do paciente, eis que este encontrar-se segregado cautelarmente desde 17 de abril de 2023, sem o oferecimento da denúncia até a presente data.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Ressalto que, corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Atenta-se que, na ação penal originária da presente impetração, o ora paciente teve sua prisão cautelar decretada pela suposta prática dos
delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/06.

Observo, ainda, que o paciente responde por outras ações penais, bem como possui guias de execução remetidas para a Vara de Execuções Penais, como destacado na ata de sua audiência de custódia, vejamos:

[...]
Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar realizavam patrulhamento a pé na região do Morro do Cabral, quando avistaram o indiciado de camisa cor cinza, correndo pela escadaria, supostamente, estaria carregando uma pochete em uma da mão e na outra mão, carregava um revólver de cor escuro. Ato contínuo, os agentes deram voz de prisão, e o mesmo, teria tentado se evadir, não obstante, foi abordado pelos policiais. Em busca na vegetação, em baixo do local em que o autuado, supostamente estava agachado, foi localizado a pochete com 50 pinos de cocaína, 33 buchas de maconha, 11 pedras de crack, 2 rádios comunicadores de marca Baofen e R$ 100,00 reais em espécie. Além disso, a arma, em tese, foi localizada com o apoio da unidade canina K9, e se tratava de um revólver calibre. 38, marca Taurus, oxidado, com numeração suprimida, com capacidade para seis munições. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal ARQUIVADO guia remetida a VEP, (01) inquérito policial BAIXADO, (01) procedimento especial da lei antitóxicos (tráfico de drogas) ARQUIVADO guia remetida a VEP, (01) procedimento especial da lei antitóxicos (tráfico de drogas, associação para produção e tráfico, crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADO guia remetida a VEP, (01) ação penal (roubo majorado, receptação) TRAMITANDO, (01) ação penal (posse de drogas) BAIXADO, (02) ação penal (posse de drogas) ARQUIVADO e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. [...]

Portanto,
entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Ademais,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tal alegação não tem o condão de, por si, ensejar a antecipação da tutela.

Por fim, em relação ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, insta registrar que o ato processual
já ocorreu em 30/05/2023, não mais havendo que se falar em constrangimento ilegal por atraso na finalização do inquérito.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.